Tribunal: TJMT
Processo: 1002163-55.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002163-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), VANESSA ALMEIDA NUNES - CPF: 038.466.861-58 (AGRAVANTE), MARCOS HENRIQUE PUKOSKI DO REGO - CPF: 735.110.561-87 (AGRAVANTE), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - CNPJ: 22.081.669/0001-98 (AGRAVADO), PROJETTARE AMBIENTES PLANEJADOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS A SEREM CONSTRUÍDOS POR EMPRESA DIVERSA – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO COM A EMPRESA PROJETISTA E POSTERIOR NEGATIVAÇÃO PELA EMPRESA FABRICANTE DOS MÓVEIS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO CANCELAMENTO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SOBRE ILICITUDE DA NEGATIVAÇÃO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO PARA SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO INDEFERIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o pedido de antecipação da tutela formulado para dar baixa à negativação feita por empresa fabricante de móveis tem como fundamento o cancelamento do contrato celebrado para aquisição e instalação de móveis planejados, a probabilidade do direito só poderá ser demonstrada pela prova de efetivo cancelamento da avença com a empresa projetista, e, faltante esta, deve ser mantida decisão indeferitória do pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002163-55.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCOS HENRIQUE PUKOSKI DO REGO e VANESSA ALMEIDA NUNES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Dano Moral
(por)
Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
” (Proc. nº 1000527-45.2020.8.11.0003), ajuizada pelos agravantes contra as empresas PROJETTARE AMBIENTES PLANEJADOS e LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA, essa de nome fantasia “
MADEIRANIT
”, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para que fosse ordenada a baixa das negativações feita em detrimento dos agravantes pela Madeiranit à falta de demonstração do alegado “
cancelamento
” do contrato celebrado pelos autores com a primeira ré, Projettare, em decorrência do “
atraso injustificado da entrega dos serviços contratados e das mercadorias adquiridas
”, ou seja, por não divisar a probabilidade do direito alegado, fundado na tese de inexistência da dívida subjacente à anotação restritiva de crédito (cf. Id. nº 28106609 dos autos de origem).

Os agravantes expõem que celebraram “
Contrato de Prestação de Serviços
” com a primeira ré, Projettare, para elaboração de “
um projeto para a colocação de alguns móveis planejados
”, estipulando prazo de entrega de 30 dias úteis, e concordaram com o pedido para que autorizassem a Madeiranit a “
emitir as notas fiscais do material que seria utilizado na fabricação dos móveis planejados
” e a entregar o material diretamente à Projettare.

Dizem que emitiram sete cheques no valor de R$ 500,00, mas a Projettare “
não cumpriu com a sua obrigação de entregar a obra e as mercadorias no prazo acordado
”, daí porque eles “
cancelaram o contrato, em razão do atraso injustificado da entrega dos serviços contratados e das mercadorias adquiridas
”, e, em razão disso, a Projettare devolveu os R$ 1 mil já pagados até então, e os demais cheques foram sustados.

Porém, como a Projettare não comunicou à Madeiranit do distrato, essa última passou a realizar “
ameaças de negativação do nome da requerente Vanessa emissora dos cheques que posteriormente foram sustados
”.

Asseveram que a r. decisão agravada partiu de premissa equivocada ao admitir que as mensagens mostradas enviadas pela Madeiranit, provadas pela exibição de imagens capturadas de tela de “
WhatsApp
”, constituem “
aviso de débitos em aberto
”, quando, na verdade, foram apresentadas como “
prova de ameaça de negativação indevida
”.

Aduzem que cabia à Projettare comunicar à Madeiranit da rescisão contratual decorrente da “
demora injustificada na entrega da obra e dos serviços ofertados
”, o que poderia evitar que essa última incluísse “
indevidamente o nome
(da autora Vanessa)
no rol de inadimplentes
”, mas, como isso não ocorreu, não podem as rés/agravadas “
se escusar de suas responsabilidades já que são parceiras comerciais
”.

Alegam que, assim, restam preenchidos os requisitos à antecipação da tutela, notadamente porque “
o fumus boni iuris ou a probabilidade do direito restam evidenciados pelas irrefutáveis provas apresentadas que de forma objetiva indicam com clareza a condição de consumidora hipossuficiente da agravante
”, e porque “
o perigo da demora da prestação jurisdicional pode afetar diretamente a dignidade da agravante que suportará prejuízos ainda maiores do que já tem enfrentado por conta da desídia das agravadas
” (cf. Id. nº 33751974 - pág. 5).

Pedem, pois, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de antecipação da tutela, com determinação de baixa de negativação, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal.

A decisão vinculada ao Id. nº 34115477 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimada, as agravadas Madeiranit e Projettare não apresentaram contrarrazões (cf. Id. nº 66463954 e 79391994).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, consta da petição inicial que os
agravantes celebraram “
Contrato de Prestação de Serviços
” com a primeira ré, Projettare, para elaboração de “
um projeto para a colocação de alguns móveis planejados
”, estipulando prazo de entrega de 30 dias úteis, e concordaram com o pedido para que autorizassem a Madeiranit a “
emitir as notas fiscais do material que seria utilizado na fabricação dos móveis planejados
” e a entregar o material diretamente à Projettare.

Dizem que emitiram sete cheques no valor de R$ 500,00, mas a Projettare “
não cumpriu com a sua obrigação de entregar a obra e as mercadorias no prazo acordado
”, daí porque eles “
cancelaram o contrato, em razão do atraso injustificado da entrega dos serviços contratados e das mercadorias adquiridas
”, e, em razão disso, a Projettare devolveu os R$ 1 mil já pagados até então, e os demais cheques foram sustados.

Porém, como a Projettare não comunicou à Madeiranit do distrato, essa última passou a realizar “
ameaças de negativação do nome da requerente Vanessa emissora dos cheques que posteriormente foram sustados
”, o que, ao final, efetivamente aconteceu, ensejando ajuizamento da demanda.

O pedido de antecipação da tutela, porém, foi indeferido
sob os seguintes fundamentos:

“Destarte, entendo que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção apresentados no presente momento processual pela parte requerente não denotam a probabilidade do direito.

Os documentos acostados pela autora não se mostram suficientes a evidenciar conduta despropositada da parte ré, apenas a negativação do nome (ID. 28087565).

Em que pese as afirmações autorais,
não se pode deduzir, de plano, pelo cancelamento do contrato com a dita devolução do adiantamento e, muito menos, culpa das requeridas quanto ao supostamente ocorrido
. Aliás, sequer consta qualquer tentativa prévia de solução, colhendo-se dos autos apenas a juntada das cártulas (ID. 28087556 e ss) referentes ao contratado (ID. 28087546) e avisos de débito em aberto (ID. 28087563).

Portanto, dos autos, ao menos neste momento de cognição rarefeita, o que se nota, ao contrário, é a existência de débitos em aberto.

Assim, prudente que se aguarde a angularização do feito, de modo a que sejam obtidos maiores elementos sobre a questão sub judice, sendo oportuno ressaltar, também, que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. (...)

Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido em tela”

(cf. Id. nº 28106609 dos autos de origem –
grifei
).

Conforme prenunciado pela decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, não diviso desacerto jurídico que justifique a almejada modificação decisória.

Como dito, mesmo tendo a r. decisão agravada indeferido o pedido à falta de demonstração do efetivo cancelamento do contrato e restituição dos valores pagados à empresa Projettare, a agravante simplesmente repete as alegações deduzidas na inicial, com defesa puramente retórica da tese, passando ao largo do ponto nevrálgico da controvérsia, que, repita-se, é a relação contratual entre os litigantes.

Permanece, pois, a conclusão de falta de demonstração satisfatória e suficiente da probabilidade do direito alegado, consistente na ilicitude da conduta das empresas rés/agravadas.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021